Tribunal: TJSP
Processo: 1010479-56.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE DANO MORAL - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Anotação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Incontroversa a relação jurídica entre as partes – Acervo probante demonstra que o réu agiu no exercício regular de direito, diante da mora da autora - Contrato negativado foi objeto de ação revisional anteriormente

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE DANO MORAL - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Anotação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Incontroversa a relação jurídica entre as partes – Acervo probante demonstra que o réu agiu no exercício regular de direito, diante da mora da autora - Contrato negativado foi objeto de ação revisional anteriormente ajuizada, na qual foi concedida tutela de urgência dois meses antes do apontamento, para limitação de descontos a 30% dos vencimentos líquidos da autora, confirmada por sentença e V. Acórdão deste E. Tribunal, sem nenhuma vedação aos efeitos da mora – Restrição creditícia regular - Ausente ato ilícito praticado pelo apelado – Devolução em dobro de valores e indenização por danos morais indevidas - Sentença mantida, majorada a verba honorária para 15% do valor da causa, observada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade - RECURSO NÃO PROVIDO.